Tribunal: TCU
Processo: 024.964/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em pagamentos com recursos federais realizados repassados ao Centro de Seleção e Promoção de Eventos (Cespe), nos exercícios de 2001 a 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Crea Antônia de Almeida Faria e por Edeijavá Rodrigues Lira, Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Maria Osita Gomes Bezerra e Romilda Guimarães Macarini contra o Acórdão no 2.019-2a Plenário, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 cientificar os embargantes deste acórdão.